Tribunal: TJMT
Processo: 1002849-76.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002849-76.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO BARRETO SANCHES - CPF: 020.359.991-89 (ADVOGADO), BRUNO BARRETO SANCHES - CPF: 020.359.991-89 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
-

CREDENCIAMENTO
A
LEILOEIRO PÚBLICO NO ÂMBITO DA COMARCA DE CUIABÁ
-
TEMPO DE EXERCÍCIO INFERIOR A 03 (TRÊS) ANOS
- REQUISITO DO EDITAL - PREVISÃO LEGAL -
ARTS. 880, § 3º, CPC E 2º DA RESOLUÇÃO N.º 236/2016 DO CNJ
-
ALEGADA OF
ENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INEXISTÊNCIA -
AUSÊ
NCIA DE ILEGALIDADE
.

1.

A exigência de 03 (três) anos
, no mínimo, de experiência do exercício profissional
para o credenciamento
como
leiloeiro público
prevista
no
Edital
nº 03/2021/CPL-DF
decorre
da fiel observância ao art.
880
,
§3
º,

do
Código de Processo Civil e
ao
art. 2º da Resolução n
.
º 236/2016 do Conselho Nacional de Justiça
,
não sendo possível
reconhecê-lo
eivado
de ilegalidade.

2
.
Constituindo
-se
lei interna de todo concurso
, o edital dev
e ser observado na integralidade, não podendo ser descumpridas as normas nele previstas, que estabelecem as condições, os requisitos e os encargos do certame.

Desde que harmonizado com a Constituição Federal e com as leis ordinárias, é instrumento de altíssima relevância,
por
estabelece
r
regras vinculantes, de modo que a exigência nele contida
de um período mínimo de experiência
confere
indicativo relevante na consecução de práticas eficientes,
em favor da efetividade do processo
, além de
obstaculiza
r
a inclusão de profissionais sem experiência
(ou experiência abaixo da mínima necessária)

descartando a possibilidade de que a
seleção po
ssa refletir eventuais
escolhas subjetivas e direcionadas.

3. Objetivando
o Mandado de S
egurança
a proteção de
direito líquido e
certo
, não visualizado
de plano
no autos, é de ser indeferida a ordem mandamental vindicada.

4.
Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Turma
:

Cuida-se de
Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por
BRUNO BARRETO SANCHES

contra ato
atribuído
ao
JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE CUIAB
Á
,
apontado como autoridade
c
oatora

e
q
ue
lhe
indeferiu

o credenciamento

como leiloeiro judicial
junto ao
T
ribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (id.
118769040
).

Aduz
que sua inaptidão para o

credenciamento como leiloeiro judicial se deu em razão de não possuir
exercício profissional por pelo

menos 03 (três) anos

complet
o
s na dat
a
da inscrição
-
e
x
igência
do
item 4.1, alínea “a”, do Edital
n.º
03/2021/CPL-DF
-
Credenciamento d
e Leiloeiro
s
Públicos
de Cuiabá/MT
.

Relata
que em
17/01/2022 protocolou
requerimento administrativo
(
PAV – Protocolo

Administrativo Virtual de nº 0001618-31.2022.8.11.0000
)
,
junto ao Setor de

Apreensões do Fórum da Capital
,
solicitando
que
lhe fosse
concedido o direito de participa
r
do
certame para credenciamento como leiloeiro
judicial
e que entende comprovado
o
cumpri
mento do
requisito temporal de 03 (três) anos
de exercício profissional com sua experiência demonstrada nos autos e o seu
registro como Leiloeiro Público Oficial junto a JUCEMS
,
a denotar sua
capacidade técnica e administrativa.

Aduz que
,
embora o seu registro junto a JUCEMS guarde interregno inferior a 03 (três) anos, a Resolução 236/2016 do CNJ foi editada com objetivo de ampliar a participação dos auxiliares da justiça na execução das atividades de alienação de bens
e que,
tendo o
credenciamento se encerr
ado em
01/02/2022,
quando
o Impetrante contava com 02 (dois) anos, 09 (nove meses e 01 (um) dia de atuação como leiloeiro oficial
, é certo que
até a an
á
lise documental
dos credenciados
e publicação no Diário Oficial, já teria
completado o interregno
exigido, de
03 (três) anos
no exercício da função
.

Sustenta
que o
requisito previsto no art. 880
, § 3º,
do CPC se destina a garantir

que o leilão público judicial
(
eletrônico ou presencial
)
, seja
promovido por

pessoa que tenha
- ao menos em tese -
capacitação para o exercício da função
e, como se entende capacitado o suficiente, a exigência de 03 (três) anos completos de experiência profissional no ato d
a
inscrição ofende os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia
, incidindo em
v
iolação a direito líquido e certo
seu.

Com esses argumentos
,

pede
o
deferimento da liminar vindicada e, ao final, a concessão da ordem para que seja deferido o seu credenciamento
de
leiloeiro judicial

junto ao TJMT, independentemente da exigência da regra do lapso

temporal de 03 anos de atividade como leiloeiro
(id.
118769040
).

L
iminar indeferida
(
id.
122148986
)
.

O Estado de Mato Grosso requere
u
o seu ingresso no feito e manifestou-se pela denegação da ordem, ante o descumprimento de requisito previsto no edital de certame (id.
122148986
).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela concessão da ordem (id.
128258668
).

Conclusos

por redistribuição
(id.

154800157
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia
Tuma
:

O presente
Mandado de Segurança com pedido de liminar
foi
impetrado por
BRUNO BARRETO SANCHES

contra ato praticado pelo
JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE
CUIAB
Á
, que
lhe
indeferiu

o credenciamento

como leiloeiro judicial
junto ao
T
ribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – TJ
MT
ao fundamento de não
haver
comprovado o requisito mínimo de 03 (três) anos de exercício profissional
nessa função.

O

Impetrante sustenta que formulou o requerimento
(
PAV – Protocolo

Administrativo Virtual de nº 0001618-31.2022.8.11.0000
)
, com o fim de que
lhe fosse
concedido o direito de participa
r
do
aludido certame para credenciamento como leiloeiro judicial e que
a exigência de 3 (três) anos de atividade
profissional
como leiloeiro,
configura ofensa aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e isonomia
, considerando
que
demonstrou sua
experiência como leiloeiro,
nada obstando
o
seu credenciamento

a
o
aludido
certame.

Da análise dos autos
a
fere-se que do
Edital
n.º 03/2021/CPL-DF
,
para credenciamento de leiloeiros públicos,
const
ou
a
seguinte
exigência
:

“
4.1

São requisitos para
o credenciamento
:

a)
Conforme a Resolução n° 236 de 13 de julho de 2016 do Conselho Nacional de Justiça
constitui
requisito mínimo para
o credenciamento de leiloeiros públicos
o exercício profissional por pelo menos 03 (três) anos (art. 880, § 3°do CPC)
”
(
i
d.
118776466 p. 3
) (
g.n
.
)

A
previsão de exercício profissional
de
pelo menos
0
3 (três) anos
advém da exegese do art. 880, §
3º
, do CPC. Confira-se
:

“
Art. 880.
(...)

[...]

§ 3º
.

Os tribunais poderão
editar disposições complementares sobre o procedimento da alienação prevista neste artigo, admitindo, quando for o
caso, o concurso de meios eletrônicos, e
dispor sobre o credenciamento dos corretores e leiloeiros públicos, os quais deverão estar em exercício profissional por não menos que 3 (três) anos
”
.
(
g.n
.)

Portanto, a exigência de que o leiloeiro a ser credenciado já conte com o
tempo
mínimo
de
03 (três) anos de exercício profissional decorre da legislação processual civil em vigor e foi
reproduzida no art. 2º da Resolução n
.
º 236/2016
do
CNJ
:

“
Art. 2º
.
Caberá ao juiz a designação (art. 883),
constituindo requisito mínimo para o credenciamento de leiloeiros públicos
e corretores
o exercício profissional por não menos que 3 (três) anos
,
sem prejuízo de disposições complementares editadas pelos tribunais (art. 880, § 3º)
”
(
g.n
)
.

Na oportunidade em que
analisad
a
a pretensão liminar
do presente “
mandamus
”
consignou-se que
,

a despeito da argumentação
do I
mpetrante, não
obstante tenha ele apresentado
vasta expertise como leiloeiro judicial e capacidade técnica em outras áreas, a argumentação
fica limitada aos
requisitos objetivos
e
,
no caso versando, um desses requisitos
para o credenciamento de leiloeiros públicos é
justamente
o exercício profissional
mínimo de

0
3 (três) anos
.

Também
se registrou,
naquela oportunidade
,
que a matéria já
havia sido
apreciada
pelo C
NJ
,
que
valid
ou
a
exigência do lapso temporal
em questão
. A propó
sito:

“RECURSO EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS.
RESOLUÇÃO CNJ 236/2016
. ALIENAÇÃO JUDICIAL POR MEIO ELETRÔNICO.
CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS PÚBLICOS. REQUISITOS. EXERCÍCIO PROFISSIONAL PELO PRAZO MÍNIMO DE 3 ANOS
. REVISÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Pedido de Providências em que se requer a revisão do artigo 2º da Resolução CNJ 236/2016, para dele excluir a necessidade de o leiloeiro comprovar sua atuação profissional por, no mínimo, três anos
.

2.
Os reflexos da entrada em vigor do novo CPC foram amplamente avaliados por Grupo de Trabalho instituído pela Presidência deste Conselho e somente após instrução e exaustivos debates (consulta e audiência públicas) o Plenário do CNJ deliberou pela aprovação da Resolução 236/2016, na 16ª Sessão Virtual - Ato Normativo 0002842-21.2016.2.00.0000
.

3.
O Conselho Nacional de Justiça, ao exigir para o credenciamento de leiloeiros públicos o exercício profissional de, pelo menos, 3 (três) anos, não inovou no ordenamento jurídico. Ao revés, no exercício de sua competência (art. 882, § 1º, do CPC), replicou em seu normativo elemento temporal que objetiva assegurar ou ao menos indicar experiência de profissional que presta relevante serviço ao Poder Judiciário
.

4. Os argumentos deduzidos no recurso repisam os termos da inicial e são incapazes de infirmar a decisão terminativa.

5. Recurso a que se nega provimento.
”

(CNJ – PP 00035584820162000000, Rel.
Maria Tereza
Uille
Gomes
, j. em 15/02/2018)

(
g.n
.).

Acrescente-se
ainda
que
,
nos termos do que dispõe o art. 1º do Regulamento a que se refere o Decreto n
.
º 21
.
981/32
(que regula a profissão)
, “
a profissão de leiloeiro será exercida mediante
matrícula
concedida pelas juntas Comerciais

(...)
”
, o que remete
à
conclusão de que
somente com a inscrição tem início do prazo trienal para c
ô
mputo do período exigido para credenciamento.

Diante desse quadro, n
ão encontro
qualquer
m
á
cula
n
as disposições do
Edital
n
.º 03/2021/CPL-DF para
credenciamento de leiloeiros públicos, em especial
no que diz respeito à
exigência
de comprovação
do tempo mínimo de profissão, havendo, pois, a devida sintonia com a

previsão
do art. 880
, § 3º, do CPC

c/c
art. 2º da Res
.

n.
º 236/2016
do
CNJ.

Da exegese
dos dispositivos mencionados
, constata-se ser de observância obrigatória o exercício profissional pelo período mínimo de
03 (
três
)
anos
,
para fins de credenciamento de leiloeiros públicos.

Conquanto colacionado pelo Impetrante julgado do TJMS em seu favor, trago à colação o seguinte julgado

também daquele e. Tribunal
:

“MANDADO SEGURANÇA -

CREDENCIAMENTO -
LEILOEIRO OFICIAL NO ÂMBITO DO TJ/MS
-

REQUISITO TEMPOR
AL DE ATIVIDADE COMO LEILOEIRO - MÍNIMO TRÊS ANOS DE ATIVIDADE -
NÃO CUMPRIMENTO - AUSÊNCIA DE VIOL
AÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO -
SEGURANÇA DENEGADA
.

1.
Insurge-se o impetrante em face do indeferimento do seu credenciamento como leiloeiro oficial no âmbito do TJMS, em razão do descumprimento do requisito mínimo de 03 (três) anos de atividade como leiloeiro, disposto no artigo 880, § 3º, do Código de Processo Civil.

2.
No caso, o impetrante
atuou por mais de 1 ano na empresa Mais

Ativo – Intermediação de Ativos (
Superbid
Leilão Judicial On-Line) como analista/assistente jurídico, além de ter participado de curso preparatório para leiloeiros oficiais e rurais em São Paulo/SP, sendo certo que
a habilitação do impetrante perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul é datada de 29 de abril de 2019
.

3.
Autorizar o credenciamento do impetrante sem o preenchimento dos requisitos necessários lapso temporal de três anos de atividade como leiloeiro, implicaria em ferir os princípios da legalidade, impessoalidade e, principalmente, da segurança jurídica, vez que, abriria precedente para outras habilitações sem o cumprimento dos ditames legais
.

4. Segurança denegada, com o parecer.
”

(TJMS - MS 1400429-74.2020.8.12.0000, Rel
.
Des.
João Maria Lós
,
j. em
16/06/2020,
p
ublica
do:
19/06/2020)
(
g.n
.)

Trata-se esta, inclusive, de matéria
já submetida recentemente ao
crivo deste Sodalício. Confira-se:

“MANDADO DE SEGURANÇA
-

LEILOEIRO OFICIAL - CREDENCIAMENTO -
EXIGÊNCIA DE 3 (TRÊS) ANOS DE
EXERCÍCIO PROFISSIONAL - LEGALIDADE -
PREVISÃO LEGISLATIVA E EM NORMATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – SEGURANÇA DENEGADA
.

1. Para que a ordem em Mandado de Segurança seja concedida, necessário que o direito pleiteado neste remédio constitucional seja líquido e certo, ou seja, não pode ser controvertido.

2.
A previsão de exercício profissional de leiloeiro por pelo menos 3 (três) anos decorre direta e imediatamente do § 3º do art. 880 do Código de Processo Civil. 3. O Edital nº 001/2022 obedece fielmente o previsto no § 3º do art. 880 do Código de Processo Civil e art. 2º da Resolução nº 236/2016 do Conselho Nacional de Justiça, sendo inexistente qualquer ilegalidade
.

3
. Segurança denegada
.”

(TJMT
-
MS 1003015-11.2022.811.0000,
Turma
d
e Câmaras Cíveis Reunidas
d
e Direito Público
e
Coletivo
–
Rel
ator:

Gerardo Humberto Alves Silva Junior
, j. em 01/12/2022 – publicado: 14/12/2022) (
g.n
.)

Portanto, se inequívoca a exigência de experiência profissional de 03 (três) anos para que um leiloeiro possa ser nomeado para a alienação por iniciativa particular, a mesma regra há de ser observada para as nomeações ou credenciamentos feitos pelo juízo. Do contrário, haveria tratamento desigual, e possível favorecimento àqueles que ainda não detenham experiência do lapso profissional de três anos em relação aos demais participantes do certame de credenciamento.

No caso,
como bem afirmou o próprio Impetrante,
a inscrição para o credenciamento
foi encerrada

em 01/02/2022,
quando ele
contava com 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 1 (dia) de atuação como leiloeiro,
ou seja,
ainda
lhe faltava
m
02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias para completar o requisito de 03 (três) anos completos
, como exigido no edital
.

Assim, em nada altera o fato de que, ao ser publicada a relação dos que foram credenciados, o Impetrante já teria completado o período de 03 (três) anos, porque o requisito de experi
ê
ncia para
a
pretendida habilitação

já
teria
sido analisado/aferido em momento anterior, sendo que a publicação em Diário Oficial apenas
estaria a externar
o resultado do credenciamento.

Há

que se atentar
ainda
que a

moralidade administrativa e
a
eficiência
são
dois preceitos estruturantes do Direito Administrativo
e que
encontram resguardo constitucional
,
de tal sorte que, ao
se exigir como condição para o
credenciamento
dos profissionais
o tempo de no mínimo
03 (
três
)
anos de experiência profissional,
está a se valorizar a maior
experiência
temporal, o que,
em tese,
qualifica os
melhor
es
habilitados para a consecução das suas obrigações na qualidade de auxiliares do Juízo.

Não
s
e pode olvidar
que o
edital é a lei interna d
e todo con
curso
e deve ser observado na integralidade
, não podendo ser descumpridas
as normas nele previstas, que estabelecem as condições, os requisitos e os encargos do certame
.

Desde que harmonizado com a Constituição Federal e com as leis ordinárias, o edital é instrumento de altíssima relevância, uma vez que estabelece regras vinculantes tanto para a administração quanto para os candidatos
, de modo que
a exigência nele contida
de um período mínimo de experiência
confere
indicativo relevante na consecução de práticas eficientes, em favor da efetividade do processo
, além de
obstaculiza
r
a inclusão de profissionais sem experiência
(ou experiência abaixo da mínima, necessária)
,
descartando a possibilidade de que a
seleção po
ssa refletir eventuais
escolhas subjetivas e direcionadas.

Por fim, e não de somenos importância
, registre-se que
o Mandado de S
egurança
visa a proteção de
direito líquido e certo,
ou seja,
aquele que se pode aferir de plano, tão somente com os documentos que acompanham a
inicial, não havendo margem para dilação probatória
.

Valendo-se das lições
do Mestre Hely Lopes Meirelles:

“
(...)
direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras
,
o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança
”.

(
In
Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 38ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 840) (
g.n
.)

No caso
versando, a
tese
do Impetrante consistente na apontada
ilegalidade
do Edital n.º
03/2021/CPL-DF
não se
sustenta e
,
por não vislumbrar existência de direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, a
denegação da
ordem
é
a
medida que se impõe.

Ante o exposto,

DENEGO A SEGURANÇA
,

extinguindo o feito com resolução do mérito,
com fundamento no art. 487, I, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023